Tribunal: TJDFT
Processo: 0732966-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732966-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KRYSTHEL CAMILLE TEIXEIRA DA ROCHA AGRAVADO: LAIS VAZ TEIXEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Krysthel Camille Teixeira da Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ajuizada contra Lais Vaz Teixeira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora/agravante e reputou incabível o pedido de tutela de urgência para sustação de transferência de valor penhorado no cumprimento de sentença correlato (ID 168001439 do processo n. 0732330-34.2023.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 49969053), a agravante aduz não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. Alega estar desempregada, sustentando-se com o seguro-desemprego no valor de R$1.971,42 (mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), quantia já inferior àquela necessária para as despesas familiares fixas. Aponta que a sociedade empresária de que é sócia não possui faturamento e que o valor retido em sua conta bancária era uma reserva emergencial. Afirma ter proposto a querela nullitatis de origem para ver declarada a nulidade dos atos praticados nos autos da ação monitória (processo n. 0727468-54.2022.8.07.0001) movida contra si pela ré/agravada, tanto por irregularidade na citação quanto por não ser devedora do crédito alegado. Relata que, em razão desse trâmite, foi bloqueado e transferido da sua conta bancária para conta judicial o montante de R$63.553,12 (sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos). Argumenta estarem reunidos os requisitos legais necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal, destacando o risco de não conseguir recuperar o valor após a efetivação da transferência para conta da parte adversa. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para obstar a transferência dos valores no processo originário até o julgamento da ação declaratória de nulidade, bem como para concessão da gratuidade da justiça. E, no mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela reforma da r. decisão. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que o objeto do recurso abrange o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, observa-se que Lais Vaz Teixeira ajuizou a ação monitória de n. 0727468-54.2022.8.07.0001 contra George Henrique Vieira Marinho e Krysthel Camille Teixeira da Rocha, à época casados entre si, com base em instrumento particular de confissão de débito firmado em 29/12/2021. Em razão da revelia dos réus e da procedência do pedido, logrou-se o bloqueio de R$63.553,12 (sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos) na conta bancária da executada/agravante, sendo que, com a extinção do cumprimento de sentença, foi determinada a transferência da quantia penhorada para a exequente, ora agravada. Por outro lado, a executada/agravante ajuizou a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) de n. 0732330-34.2023.8.07.0001, afirmando que apenas o corréu figurava como devedor no documento e invocando a invalidade da assinatura ali aposta em seu nome, na condição de cônjuge. Além disso, suscitou a nulidade da citação, sob o argumento de que não residia no endereço onde entregue a comunicação. Na oportunidade, requereu o deferimento de pedido de tutela de urgência, para obstar a transferência da quantia penhorada nos autos correlatos, além da concessão de gratuidade da justiça. Em seguida, o Juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, e, quanto à tutela de urgência, assentou que “não cabe discutir nesta querela nullitatis qualquer bloqueio ou penhora efetuado no processo originário, uma vez que não é esse o objetivo deste processo” (ID de origem 168001439). Contra essa decisão, insurge-se a recorrente no presente agravo. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, importa destacar que a querela nullitatis insanablis emerge como ação autônoma que objetiva a desconstituição de ato processual que padeça de vício grave relacionado a pressupostos processuais de existência, a exemplo da citação reputada nula. No particular, nota-se que a agravante foi dada por citada na ação monitória, após diligência realizada no endereço situado na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, n. 55, Apartamento 702, lado par, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP n. 29092-095 (ID 137101141). No entanto, neste momento prefacial, sobressai dos autos a documentação apresentada pela recorrente, que, a princípio, denota que não mais residia naquela localidade quando do recebimento da carta por terceiro, consoante IDs origem 167911267 e 167911269. Salienta-se aqui que a citação é ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, porquanto aperfeiçoa a relação processual, de modo que eventual vício na diligência obsta o adequado exercício da ampla defesa e do contraditório, e macula os atos subsequentes, tanto é que as teses defensivas invocadas na ação declaratória, quanto à ilegitimidade passiva e à falsidade da assinatura, não puderam ser tempestivamente apreciadas pelo Juízo de origem. Diante desse cenário, identifica-se, por ora, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a iminência de transferência do expressivo montante de R$63.553,12 (sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos) para a conta bancária da parte adversa, antes da apreciação da regularidade da formação do título executivo judicial. Ademais, não se constata perigo de irreversibilidade na medida, haja vista a salvaguarda dos valores em conta judicial, conforme certificado ao ID 166424131 do cumprimento de sentença. Nesse contexto, por medida de cautela, afigura-se viável o deferimento da tutela provisória para obstar a transferência da quantia penhorada, mantendo-a em conta judicial. Nessa linha de raciocínio segue a percepção deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISTOS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABÍVEL. 1. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido. 2. Havendo fortes indícios de provável nulidade de citação, o deferimento da tutela de urgência pretendida na ação anulatória (querela nullitatis insanabilis), em que se requereu a suspensão de cumprimento de sentença, é medida mais adequada. 3. Perceptível ainda o perigo de dano decorrente da efetivação de atos definitivos de expropriação judicial dos bens do agravante antes da análise do mérito. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1690635, 07426057920228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. 1. A suspensão de cumprimento de sentença durante o trâmite da ação de querela nullitatis, em que se discute nulidade de citação no processo de conhecimento, é medida mais prudente, a fim de resguardar o resultado útil do processo. 2. A citação na ação de conhecimento, além de ser pressuposto de validade, possui especial revelo na determinação do valor da condenação, se no caso concreto toma por base justamente a data da sua efetivação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420892, 07042535220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SUPOSTO VÍCIO NA CITAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. REQUISITOS AUSENTES. PERIGO DE DANO AFASTADO. [...] agiu por bem em suspender os atos constritivos no cumprimento de sentença da ação de cobrança ao fundamento do Poder de Cautela, ponto nodal ao caso, que previne o risco ao resultado útil do processo, enquanto a presente ação declaratória de nulidade será instruída. (Acórdão 1241646, 07266199020198070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à gratuidade de justiça, o requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, revela-se possível o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para obstar a transferência da quantia de R$63.553,12 (sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos), penhorada na conta bancária da agravante, no processo n. 0727468-54.2022.8.07.0001, até o julgamento do mérito do recurso. Ademais, concedo o efeito suspensivo pretendido, para suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora